Tribunal: TJBA
Processo: 8044133-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044133-05.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ORDEM TERCEIRA SECULAR DE SAO FRANCISCO Advogado(s): CLAUDIA MARIA PRUD HOMME BRESSY AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INDEFERIMENTO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NA ORIGEM. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. SÚMULA 481 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. MÉRITO. COBRANÇA DE TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (TL) E TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (TRSD). IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (ARTIGO 150, INCISO VI, ALÍNEA C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL) RESTRITA A IMPOSTOS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 19 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE CONCRETA, CONTUDO, DE NÃO INCIDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NA BASE DE CÁLCULO. ENTIDADE RELIGIOSA NÃO ENQUADRADA NA TABELA VII DA LEI MUNICIPAL 7.186 DE 2006. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO . VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM). NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO CONSTATADA DE PLANO. ILIQUIDEZ E INEXIGIBILIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ACOLHIMENTO INTEGRAL DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos exige a demonstração efetiva da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos exatos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. A juntada da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) referente ao ano de 2024, evidenciando prejuízo acumulado superior a R$ 700.000,00, perfaz prova irrefutável da hipossuficiência econômica da associação filantrópica. 2. É pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal, cristalizado na Súmula Vinculante 19, de que a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis é constitucional, não sendo alcançada pela imunidade tributária do artigo 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição Federal, a qual se restringe a impostos. 3. O próprio ente municipal reconheceu previamente, no bojo do Processo Administrativo 2011/2017, a impossibilidade legal de enquadramento da entidade na Tabela VII da Lei Municipal 7.186 de 2006 (Código Tributário Municipal) para fins de base de cálculo. O prosseguimento da execução fiscal ignorando ato administrativo declaratório favorável ao contribuinte ofende a boa-fé objetiva e configura venire contra factum proprium. 4. A inexigibilidade do crédito também encontra respaldo em anterior decisão judicial transitada em julgado nos autos do Processo 8131394-78.2020.8.05.0001, que anulou os lançamentos tributários referentes à inscrição imobiliária 66.643-2, esvaziando a presunção de liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa. 5. O provimento do Agravo de Instrumento para acolher integralmente a Exceção de Pré-Executividade e extinguir a Execução Fiscal. 6. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8044133-05.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ORDEM TERCEIRA SECULAR DE SAO FRANCISCO e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .